Tribunal: TJMT
Processo: 1043877-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043877-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (EMBARGANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (EMBARGADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (EMBARGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADITAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, COM DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA UNIÃO E MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES, RESGUARDANDO-SE O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES PARA RESSARCIR-SE DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – PRETENSÃO DE ANÁLISE QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de no

1043877-32.2021.8.11.0041 interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ADITAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, COM DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA UNIÃO E MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES, RESGUARDANDO-SE O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES PARA RESSARCIR-SE DE EVENTUAIS PREJUÍZOS – PRETENSÃO DE ANÁLISE QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO - 1o APELO PREJUDICADO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda (embargos de terceiro), que reconheceu a validade do negócio firmado entre as partes, objeto da presente ação, resguardando o direito regressivo do embargante contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos.

Nos termos do art. 508 do CPC, ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’.”
(Id. 222591159)
.

Em suas razões, de Id. 224503675, o 1o embargante GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO sustenta que o acórdão incorreu em
“grave contradição que culminou em erro material na decisão que julgou os autos, demonstrando de forma cristalina que nunca houve coisa julgada no processo de âmbito da justiça federal que atingisse os direitos dos embargantes aqui pretendidos.”

Segue aduzindo que
“a matéria discutida na justiça federal se tratava de discutir a legalidade ou não da constrição judicial, figurando os embargantes apenas como terceiros interessados quando na ação principal da execução figurava no polo ativo o INSS e no polo passivo os devedores e aqui na justiça estadual o que se discute é a legalidade do contrato do financiamento entre as partes presentes, verificando claramente que se tratam de MATÉRIAS, PARTES E PEDIDOS TOTALMENTE DISTINTOS.”

Ressalta, em seguida, que houve
“omissão do acórdão em não aplicar corretamente os princípios e dispositivos legais aplicáveis, como os arts. 478 do CC e 20 do CDC, resulta numa decisão que não atende aos princípios da justiça e do equilíbrio contratual.”

Por fim, aponta, que
“houve a má valoração da prova no presente caso, sendo certo que o acórdão considerou a sentença judicial da justiça federal que nunca atingiu os direitos aqui pretendidos para justificar a coisa julgada.”

Requer, assim, o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de sanar “
a contradição/omissão afastando o instituto da coisa julgada por ocorrer variação nos três quesitos da tríplice identidade, quais sejam, partes causa de pedir e pedidos DISTINTOS.”
e “
posteriormente seja enfrentado o mérito de ambos os recursos de apelação em especial para dar provimento ao recurso dos primeiros apelantes e negado provimento ao recurso dos segundos apelantes, servindo ainda para fins de prequestionamento.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 227442673, por meio das quais o embargado pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambos embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Atinente o mérito, com razão o 2o apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da inadequação da via eleita, porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir apreciados nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0017051-11.2009.4.01.3600, que tramitou na 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT e foi julgado improcedente, e posteriormente, a sentença foi mantida pelo TRF1.

No aludido julgamento, o Juízo Federal julgou improcedentes os embargos “nos termos do art. 269, I do CPC, para manter subsistente a penhora efetivada nos autos da execução apensa, haja vista que a alienação do bem se deu em fraude à execução.”

Pontou, ainda, em seus fundamentos que “o reconhecimento de fraude à execução tem como resultado a ineficácia das alienações apenas quanto ao credor, permanecendo válido o negócio quanto aos contratantes.” e, ainda, “resguarda-se aos embargantes o direito regressivo contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos sofridos.”

Confira-se:

Desse modo, sendo declarada a validade do negócio entre os contratantes, aqui litigantes, não há como se falar em aditamento contratual ou substituição do bem dado em garantia.

Assim, em que pesem os fatos narrados na inicial, os 1os apelantes não se desincumbiram de comprovar suas alegações, especialmente quanto ao seu interesse de agir.

Verifica-se, outrossim, a existência de coisa julgada em relação ao negócio jurídico em debate de modo a inviabilizar uma nova análise da questão, pois além de ser mantido o contrato entre os litigantes, foi resguardado o direito regressivo dos autores em ser reparados contra os alienantes em caso de ocorrência de evicção.

No ponto, importa registrar que o instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5o, inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1o de outubro de 2007. 1a reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).” (N.U 1003244-18.2020.8.11.0007, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgamento em: 12-05-2023)

Assim, se na lide anterior foi declarada a validade do negócio entre os contratantes, aqui litigantes, e resguardado o direito do autor em relação a eventual evicção, não há como se falar em aditamento contratual ou substituição do bem dado em garantia.

Sobre a evicção, leciona Pablo Stolze: “Consiste a evicção na perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de uma sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, denominado evictor.

E, sobre as consequências da evicção, dispõe o art. 450 do CC, in verbis:

“Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.”

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência direta a extinção do processo sem resolução meritória.

Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método; 2012; p. 95).

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor. Noutros termos, é seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido é o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, não ficou demonstrada a adequação do procedimento adotado pelo autor, visto que não foi declarada a ineficácia da alienação em relação ao contrato sub judice, estando o autor ainda na posse e propriedade do imóvel, o que enseja a carência de ação por ausência de interesse de agir, sendo a extinção da ação medida que se impõe.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO UNILATERALMENTE. RESCISÃO INOCORRENTE NO CASO TELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor visa à manutenção do contrato de plano de saúde, bem como ser indenizado pelos danos decorrentes da rescisão unilateral, julgada improcedente na origem. Na situação em evidência, o pedido principal da ação, qual seja, de obrigação de fazer (manutenção do contrato rescindido unilateralmente), não apresenta "necessidade" e, portanto, a via eleita mostrou-se inadequada para este fim, posto que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes jamais foi rescindido. Destarte, uma vez que a providência jurisdicional requerida nesta ação - manutenção do contrato de plano de saúde rescindido pela ré - é incapaz de solucionar a situação vivenciada pelo autor - cobrança de consulta médica -, a ausência de interesse de agir resta configurada. O presente processo, portanto, não guarda quaisquer condições de sobrevivência e, por isso, é de ser provido o agravo retido da ré, ao efeito de julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC. Acontece que, verificada a ausência de uma das condições da ação pelo magistrado, impedido esta de examinar o mérito, devendo extinguir o feito. Com efeito, a ausência de ofensa ao direito material de manutenção do contrato estende seus efeitos para a questão indenizatória, que na hipótese dos autos está vinculada ao prosseguimento da demanda de obrigação de fazer, tendo em vista que não foi postulada de forma autônoma. Inexistindo motivos para a ação principal (ação de manutenção de contrato de plano de saúde), não há como processar validamente o pedido acessório que é dele dependente. AGRAVO RETIDO PROVIDO, PARA O FIM DE EXTINGUIR A AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. (Apelação Cível No 70038979993, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 13/06/2013)” (TJ-RS - AC: 70038979993 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 13/06/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/06/2013)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do 2o apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1o APELO PREJUDICADO.

Diante dos contornos do julgado, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.”
(destaquei)

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024